Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736624-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO PACIENTE: GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JHONATAS LOPES DA SILVA ARAUJO, advogado constituído, com OAB/DF no 48.197, em favor GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que decidiu pela inadequação da impetração (fls. 19/20). Narra o impetrante que o paciente foi condenado pela prática de tentativa de latrocínio, à pena fixada em 6 (seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, por sentença modificada no julgamento do seu recurso de apelação, que desclassificou a conduta para roubo tentado, fixando pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sendo determinada a expedição de alvará de soltura. Informa que o alvará não foi cumprido pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária, sob o argumento de que o paciente teria outra condenação em seu desfavor, pelo crime de tráfico de drogas, na qual foi fixada pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, devendo ser aguardada manifestação do Juízo das Execuções Penais. Assevera que mesmo diante dessa condenação, não há fundamento para que o paciente seja mantido no cárcere, porquanto inexiste qualquer exigência legal de manifestação do d. Juízo das Execuções para que ele seja colocado em liberdade, tanto mais porque referida autoridade fixou as penas substitutivas na modalidade de prestação pecuniária, que é compatível com a pena privativa de liberdade fixada posteriormente. Sustenta que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que não há qualquer exigência de atualização do relatório de execução penal do apenado para que seja cumprida a ordem judicial consubstanciada no alvará de soltura. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 58/60). Em informações, o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília/DF comunica que: “(...) que apesar de existir o habeas corpus distribuído sob o no 0740210-48.2021.8.07.0001 a esta vara, o paciente jamais respondeu a qualquer processo perante este Juízo. Fora efetuada pesquisa no âmbito desta Vara Criminal sem que se tenha encontrado qualquer menção à pessoa do paciente. Ademais, no corpo do texto do Habeas Corpus acima mencionado há referência a processos que tramitam perante a 1a Vara Criminal da Circunscrição de Santa Maria/DF (0703412-95.2020.8.07.0010) e perante a 3a Vara Entorpecentes do Distrito Federal (0712893-46.2019.8.07.0001)”. (fl. 78). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pelo indeferimento da petição inicial (fl. 80). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de execução no 0402469-39.2020.8.07.0015, é possível perceber que em 2/12/2021, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais exarou decisão com o seguinte teor: “Ante a desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo tentado, com a consequente redução da pena e alteração do regime de cumprimento para o aberto (mov. 84), compreendo pela possibilidade de encaminhamento do sentenciado para iniciar do cumprimento das penas restritivas de direitos. Inicialmente, redistribuam-se os autos à VEPERA, conforme solicitado (mov. 90). Após, solicita-se oportunamente o retorno dos autos à VEPEMA para processamento das penas restritivas de direitos”. No dia seguinte, os autos foram encaminhados à VEPERA. Nestes termos, considerando que a condenação objeto da insurgência (processo no 0703412-95.2020.8.07.0010), que desclassificou a conduta de latrocínio tentado para roubo tentado foi remetida à VEPERA, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 14 de dezembro de 2021 16:24:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora